Tribunal: TJPA
Processo: 0812506-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812506-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812506-37.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA ANANDA BASTOS BASSO - PA34324-A

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender o cumprimento de mandados de busca e apreensão até a apresentação das vias originais das cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a restituição dos bens, a abusividade contratual, a descaracterização da mora e as consequências da não apresentação dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão delimitou expressamente a controvérsia à análise da regularidade formal da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à necessidade de apresentação dos títulos que a instruem.
4. A ausência de manifestação sobre matérias estranhas ao objeto do agravo não configura omissão, mas observância aos limites da cognição recursal e vedação à supressão de instância.
5. As alegações da parte embargante revelam pretensão de rediscussão do mérito e de ampliação dos efeitos da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

“Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar questões que extrapolam os limites da devolução recursal.”

2.

“Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do alcance do julgado nem à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – EPP em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para suspender o cumprimento dos mandados de busca e apreensão até que a instituição financeira apresentasse as vias originais das Cédulas de Crédito Bancário que instruem a ação originária.

No acórdão embargado, restou consignado que a controvérsia, naquele momento processual, restringia-se à regularidade formal da instrução da ação de busca e apreensão, notadamente quanto à necessidade de apresentação dos títulos originais, afastando-se, por conseguinte, análise mais aprofundada acerca de eventual abusividade contratual, mora ou direito à restituição dos bens.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese (id 34662067), a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de restituição dos bens eventualmente apreendidos, salientando a ausência de manifestação quanto às teses relativas à abusividade contratual e à descaracterização da mora.

Afirma a necessidade de pronunciamento acerca das consequências jurídicas da não apresentação dos títulos originais e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para ampliar os efeitos da decisão colegiada.

Em contrarrazões (id 35446289), o embargado pugna pela manutenção do acórdão recorrido.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Isso porque o acórdão embargado delimitou, de forma expressa e fundamentada, o objeto de análise do agravo de instrumento, restringindo-se à verificação da regularidade formal da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à necessidade de apresentação das vias originais dos títulos executivos que a instruem.

A pretensão da embargante, ao alegar omissão quanto à restituição dos bens, à análise de abusividade contratual e à descaracterização da mora, revela, em verdade, tentativa de ampliar o alcance do julgado para além dos limites da cognição estabelecida no recurso, o que não se confunde com omissão sanável por embargos de declaração.

Com efeito, tais matérias demandam exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório e inserem-se no mérito da demanda originária, sendo, portanto, de competência do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, a decisão colegiada foi clara ao condicionar a regularidade do prosseguimento da medida de busca e apreensão à apresentação dos títulos originais, não havendo omissão quanto às consequências processuais dessa exigência, as quais decorrem logicamente do próprio sistema processual e deverão ser apreciadas pelo juízo de origem no momento oportuno.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com o nítido propósito de rediscussão do mérito e ampliação dos efeitos da decisão, finalidade para a qual não se prestam

A decisão embargada enfrentou de maneira clara e suficiente a matéria devolvida a este colegiado, delimitando expressamente o âmbito de cognição do agravo de instrumento à verificação da regularidade formal da ação de busca e apreensão, notadamente quanto à necessidade de apresentação das vias originais dos títulos que a instruem.

Ao assim proceder, o acórdão não incorreu em omissão, mas apenas deixou de apreciar questões que não se inseriam nos limites objetivos do recurso.

A pretensão da embargante, ao sustentar a necessidade de manifestação sobre restituição de bens, abusividade contratual e descaracterização da mora, revela inconformismo com a delimitação da matéria apreciada, buscando ampliar os efeitos do julgado para alcançar questões que demandam análise mais aprofundada e que devem ser examinadas, em primeiro plano, pelo juízo de origem.

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre temas que não foram objeto de apreciação no recurso ou cuja análise implicaria indevida supressão de instância.

Também não se verifica omissão quanto às consequências da não apresentação dos títulos originais, uma vez que o acórdão foi claro ao condicionar a continuidade da medida constritiva ao cumprimento dessa exigência, cabendo ao juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência, adotar as providências processuais decorrentes do eventual descumprimento da determinação.

Na realidade, os embargos evidenciam tentativa de rediscussão da matéria já decidida e de ampliação do alcance da decisão colegiada, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à integração do julgado.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição do recurso, apenas consignando, para fins de clareza, que as matérias relativas à restituição dos bens, à eventual abusividade contratual e à descaracterização da mora permanecem sujeitas à apreciação pelo juízo de origem, no momento processual adequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026